Tribunal: STF
Processo: AI 558923
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Ausência de razões novas.
Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
fundada em jurisprudência assente na Corte